Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709075-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISABETH HAIDINGER APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 38208699) pela parte apelada. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora